Tribunal: STF
Processo: EP 24
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Processual Penal. Segundo Agravo regimental em indulto em execução penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa.



    1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado (art. 107, II, CP).



    2. Não ocorrem os impedimentos previstos no art. 4º, I e IV, do Decreto nº 9.246/2017 .



    3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.